Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700607-05.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO EDUARDO BRAGA DE MENDONÇA RECORRIDO: LUIZ CARLOS RUIVO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL RESIDENCIAL. PENHORA. EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO DA SALVAGUARDA ENDEREÇADA AO BEM DE FAMÍLIA (Lei no 8.009/90, art. 1o). RESIDÊNCIA DO EXCUTIDO. INFIRMAÇÃO. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DO IRMÃO DO EXECUTADO. ALCANCE DA SALVAGUARDA. ENTIDADE FAMILIAR. IRMÃOS COM VIDA INDEPENDENTE. CESSÃO DO USO DO IMÓVEL A TÍTULO GRATUIDADE. IMPENHORABILIDADE. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. AMBIENTE EXECUTIVO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AMPLITUDE COGNITIVA. PROVA EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESCABIDA. FATOS INCONTROVERSOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cuidando-se de simples incidente pertinente à fase executiva, a impugnação à penhora sob o prisma de que o imóvel pertencente ao executado que restara penhorado se qualifica como bem de família deve vir aparelhada por prova pré-constituída, não comportando o ambiente executivo e a arguição, inexoravelmente, dilação probatória, com oitiva de testemunhas, mormente quando os fatos relevantes à elucidação da arguição ressoam incontroversos, pois plasmado que o excutido não reside no bem, tendo-o cedido ao uso gratuito do irmão. 2. Segundo a dicção normativa e a gênese da salvaguarda, que é resguardar a dignidade do devedor e de sua família, conquanto inadimplente, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 3. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é do executado, resultando que, ilidido o fato porque não evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe seu acervo patrimonial e que nele reside ou que é destinado à geração de frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não o aproveita, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal. 4. Conquanto a intangibilidade assegurada ao imóvel qualificado como bem de família alcance o imóvel destinado à moradia da entidade familiar, não é passível de alcançar o imóvel pertencente ao executado que cedera ao uso gratuito, portanto, em comodato, ao irmão, à medida em que, a par de o executado não estar radicado no bem, não mantém os parentes relação de dependência nem coabitam sob o mesmo teto como integrantes de entidade familiar por terem vidas independentes, a despeito do vínculo consanguíneo que os enlaça. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, sustentando a impenhorabilidade do imóvel objeto da lide, dada sua natureza de bem de família. No aspecto, colaciona ementas de julgados com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, seja quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou, verbis: “Alinhados esses argumentos e aferido que o agravante não se desincumbira de comprovar que efetivamente o imóvel está acobertado pelo manto da impenhorabilidade, a pretensão que formulara almejando que seja acobertado pela intangibilidade assegurada pelo legislador, tornando-se impassível de constrição, não se reveste de substrato material, legitimando que seja mantida a decisão arrostada.” (id 17250848, pág.5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012